Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra r. decisão assim proferida: Nada a prover quanto à petição de ID 165256214, tendo em vista que a decisão de ID 154371284 já apreciou a questão. Caberia ao executado, em caso de insurgência, utilizar do sistema recursal previsto no CPC. Assim, considero que o executado não se desincumbiu da determinação contida na decisão de ID 164309713, limitando-se a repetir argumento já apreciado por este juízo, razão pela qual imputo ao executado a prática de conduta atentatória à dignidade da justiça e aplico a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, no patamar de 10%. O Agravante visa o afastamento da multa aplicada em seu desfavor, alegando que não praticou qualquer ato doloso ou culposo de ocultação de patrimônio, pois seus bens estão submetidos ao processo de recuperação judicial e o já aprovado plano recuperacional está na iminência de ser homologado. Entende, assim, que não poderia indicar bens em desacordo com o previsto no plano de recuperação judicial, uma vez que não mais dispõe livremente do seu patrimônio. Com base nisso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator